Tribunal: TJDFT
Processo: 0745802-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERFORTE – COOP. DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA (agravante/exequente), contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n.° 0712748-64.2018.8.07.0020 movido em face de GERSON SHIGUEO YAMANISHI (agravado/executado), que indeferiu o pedido de envio de ofício à FUNCEF, nos seguintes termos (id 62611006 dos autos de origem): (...) Primeiramente, sobre o petitório de ID 61906028, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. No mais, ao ID 72524581, pretende a parte exequente expedição de ofício ao Funcef, reiterando ainda a penhora de 30% dos vencimentos do executado. Dito isso, cabe relatar que a parte exequente não juntou qualquer documento que oferte indícios de que o devedor possua crédito perante a instituição em questão - Funcef. Alías, até mesmo a declaração de renda do executado, obtida por meio do Infojud, não noticia a existência de relações do devedor com referido fundo. Importa dizer que o princípio da cooperação não incumbe o Poder Judiciário da qualidade de órgão investigativo, notadamente na função de distribuir ofícios indiscriminadamente a pessoas jurídicas, órgãos, etc. em busca de encontrar bens de devedores. Veja-se que o termo utilizado pelo legislador no art. 6o do CPC diz respeito à cooperação, ou seja, cabe ao próprio demandante comprovar a verossimilhança de sua pretensão, sendo o Poder Judiciário apenas incumbindo de cooperar para que se alcance a tutela judicial pretendida. No caso em questão, o apontamento do exequente não se traduz sequer na mera possibilidade de direito, porquanto não apresentou qualquer documento que indique ao menos a mínima possibilidade de a pessoa jurídica executada possuir crédito perante as instituições apontadas. No que se refere à penhora de rendimentos (30%), tal matéria restou decidida no pronunciamento judicial de ID 60632230, sendo inclusive matéria do agravo de instrumento mencionado no primeiro paragrafo desta decisão. Assim, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Rejeito o pedido genérico para expedição de ofício. Nada a prover sobre a penhora de rendimentos, ante a preclusão pro judicato. (...) Em suas razões recursais, o agravante afirma que “a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do NCPC, não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental da Agravada, em detrimento do direito fundamental do Agravante, dessa forma, deve ser admitida seja oficiada a FUNCEF, para que informe o saldo da previdência privada, para então, analisar a possibilidade de penhora.” (id 20577134 – pág. 6) Defende que o indeferimento do envio de ofício à FUNCEF contraria os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo. Informa que a jurisprudência desta Corte de Justiça vem admitindo a expedição de ofícios para localização de bens dos executados, de forma a viabilizar a efetiva prestação jurisdicional. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (id 20577139). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Em uma análise preliminar, não constata-se a probabilidade do direito, visto que o artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2°; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. (grifei) Com efeito, trata-se de pedido para envio de ofício à Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, com objetivo de verificar a eventual existência de plano de previdência privada complementar existente em nome do agravado, para posterior penhora. Em uma análise perfunctória, entendo, por ora, que tais verbas, se existentes, possuem natureza alimentar e não serão passíveis de penhora. Neste sentido, inclusive, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de requerimento, formulado pelo credor, de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, com o intuito de que informe a existência de planos de previdência privadas em nome do devedor, com o objetivo de obter a penhora do saldo ali existente. 2. É impenhorável o saldo existente em fundo de previdência privada complementar, em virtude de sua natureza alimentar (art. 833, inc. IV, do CPC). 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1152988, 07165867520188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Intimem-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora